Tribunal: TJPA
Processo: 0803033-16.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803033-16.2019.8.14.0201

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE CAMARA FERNANDES NETTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART. 5º DA LEI N. 6.194/1974. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de recebimento do Seguro DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório.

II- Com efeito, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.

III- Dirimindo eventual dubiedade a respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora.

IV- Destarte, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

V- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803033-16.2019.8.14.0201

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

APELADO:
JOSE CAMARA FERNANDES NETTO

ADVOGADO:

ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOSE CAMARA FERNANDES NETTO
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teve seu pedido negado pela Seguradora, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requer a condenação ao pagamento do valor máximo do seguro DPVAT.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia oficial.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ), e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação
aduzindo que a sentença merecia reforma, haja vista que o requerente proprietário estava inadimplente com o Seguro DPVAT, e, portanto, a recusa da seguradora seria legítima.

O Apelado apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803033-16.2019.8.14.0201

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

APELADO:
JOSE CAMARA FERNANDES NETTO

ADVOGADO:

ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOSE CAMARA FERNANDES NETTO
.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante que o veículo do autor/apelado vítima no acidente, encontrava-se, no momento do sinistro, inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório, e como estar adimplente com o prêmio do seguro obrigatório, seria condição indispensável para a cobertura, foi obstado o recebimento do seguro DPVAT.

Analisando os autos, verifica-se que as razões de mérito arguidas pela seguradora apelante, limitam-se a questionar a inadimplência do proprietário do veículo em relação ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório.

Com efeito, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, senão vejamos:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Conforme se verifica, a legislação pertinente não exige que o segurado esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do Seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas.

Dirimindo eventual dubiedade a respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora.

Súmula 257 do STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257 DO STJ. Consoante o teor da Súmula 257, do STJ, a
inadimplência
do proprietário do veículo, relativamente ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório
DPVAT
, não obsta o recebimento da indenização. (TJ-MG - AC: 10095160003166001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. HONORÁRIOS. 1. Eventual ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
DPVAT
não desobriga a seguradora do pagamento da indenização quando comprovado o dano e seu nexo causal com o acidente de trânsito (inteligência da Súmula 257, do STJ). 2. Tendo a condenação alcançado pequena cifra, deve-se observar o critério previsto no § 2º do art. 85 do CPC, arbitrando-se os honorários de sucumbência com base no valor da causa, visto que, no caso, resulta em montante adequado à justa remuneração do causídico da parte autora/apelada. Apelação cível desprovida. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00825129820178090137, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 24/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2019).

Outro não é o entendimento desta Eg. Corte de Justiça, em processo semelhante de minha relatoria, senão vejamos
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA
INADIMPLÊNCIA
DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (
DPVAT
) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00056770520188140005 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

Dessa forma, o fato de ser a vítima a própria proprietária do veículo sinistrado, que restou inadimplente no tocante ao pagamento do prêmio, não constitui motivo para recusa do pagamento da indenização, não havendo que se falar, também, em compensação, por se tratar de obrigações de naturezas distintas.

Destarte, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024